Tribunal: TJPA
Processo: 0007810-59.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007810-59.2014.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DE ITBI SOBRE IMÓVEIS DESAPROPRIADOS POR UTILIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. FORMA ORIGINÁRIA DE AQUISIÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.

I –
In casu
, a empresa Norte Energia S. A.
impetrou um
mandamus
perante o Juízo Monocrático questionando as
Notificações de Débito n° 0039/2013 e 0040/2013, por meio das quais o Município de Altamira cobrava o
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)

incidente sobre a imissão provisória na posse de imóveis objeto de duas desapropriações por utilidade pública promovidas em favor da recorrida sobre propriedades localizadas no Município recorrente, tendo por objetivo a implantação da Usina Hidrelétrica Belo Monte;

II -
O instituto da
desapropriação consiste no ato pelo qual o Poder Público, mediante prévio procedimento e justa indenização, em razão de uma necessidade ou utilidade pública, ou ainda diante do interesse social, retira alguém de sua propriedade e a toma para si;

III – Destarte, sendo a desapropriação uma forma originária de aquisição de propriedade, inexiste transmissão de propriedade, motivo pelo qual, evidentemente, não há que se falar em incidência de ITBI sobre um imóvel desapropriado, visto que o referido tributo
tem como fato gerador a transmissão de propriedade ou domínio de bens imóveis;

IV – A
imissão provisória na posse dos imóveis pela apelada foi embasada na desapropriação que teve sua utilidade pública declarada por meio da Resolução Autorizativa nº 3.293/2011 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que possui a
competência de declarar de utilidade pública as áreas de terra necessárias a implantação de instalações de outorgados de energia elétrica, conforme preceitua o art. 10 da Lei Federal nº
9.074/95,

que e
stabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos;

V – Outrossim,
restando, evidenciado nos autos, que os imóveis em questão são oriundos de desapropriação, não há que se falar em incidência de
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na espécie, motivo pelo qual, a sentença proferida pela autoridade de 1º Grau não merece reparos, tendo sido concedida a ordem em favor da empresa recorrida, com a determinação de que o Município recorrente se abstivesse de autuar e cobrar à recorrida o recolhimento do ITBI de imóveis em caso de desapropriação;

VI – Recurso de apelação conhecido e jugado improvido;

VII

- Em sede de Reexame necessário, sentença monocrática
mantida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Altamira, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
NORTE ENERGIA S. A.,
concedeu a segurança pleiteada, determinando que o ora apelante se abstivesse de autuar e cobrar à recorrida para o recolhimento do ITBI de imóveis em caso de desapropriação.

Em resumo, no referido
mandamus
(
Num. 1539686 - Pág. 2
/22
), o patrono da apelada relatou que esta
recebeu da Coordenação de Fiscalização Tributária da Prefeitura de Altamira, em 12 de julho de 2013, as Notificações de Débito n° 0039/2013 e 0040/2013, por meio das quais o Município recorrente cobrava o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), supostamente incidente sobre a imissão provisória na posse de imóveis objeto de duas desapropriações judiciais por utilidade pública promovidas pela recorrida sobre propriedades localizadas no apelante.

Aduziu, em síntese,
a impossibilidade
da cobrança
de
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) em imóv
eis
oriundo
s

de
desapropriação
.

Ao final, pugnou pela concessão da segurança
para que o Município recorrente se abstivesse de autuar à recorrida para o recolhimento do ITBI em casos de desapropriação.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada, concedendo a ordem em favor da recorrida (
Num. 1539716 - Pág. 1
/13).

Nas razões recursais (
Num. 1539718 - Pág. 1
/5), o patrono do apelante aduziu, em resumo, a ausência de direito líquido e certo da apelada no caso dos autos, arguindo que inexistem documentos que comprovem a desapropriação dos imóveis localizados no Município recorrente.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada apresentou contrarrazões ao apelo (
Num. 1539719 - Pág. 1
/18), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Após a regular distribuição do processo, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 1581945 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 1789858 - Pág. 1/7)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
Juízo Monocrático, que,
no Mandado de Segurança impetrado pela empresa apelada
,
concedeu a segurança pleiteada, determinando que o apelante se abstivesse de autuar e cobrar à recorrida o recolhimento do ITBI de imóveis em caso de desapropriação.

Saliento, inicialmente, o que a Constituição Federal preceitua acerca do ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, no art. 156, inciso II,
in verbis:

“
Art. 156. Compete aos Municípios instituir imposto

sobre:

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição.
”

O Código Tributário Nacional, por sua vez, ao dispor sobre
ITBI, determina que
:

“Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.”

Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, constata-se que o ITBI consiste em tributo de competência legislativa e executiva municipal, que tem como fato gerador a transmissão de propriedade ou domínio de bens imóveis.

Por outro lado
,
o
instituto da
desapropriação consiste no ato pelo qual o Poder Público, mediante prévio procedimento e justa indenização, em razão de uma necessidade ou utilidade pública, ou ainda diante do interesse social, retira alguém de sua propriedade e a toma para si.

Importante salientar, também, que o
Código Tributário Nacional,
em seu art. 35, ao dispor acerca dos fatos geradores do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, utiliza-se das expressões “transmissão” e “cessão de direitos”,
senão vejamos:

“
Art. 35, O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fator gerador:

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis, por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II.
”

Da leitura do referido dispositivo legal, se constata que o legislador, ao utilizar tais expressões, deixou clara a vontade daquele que transmite ou cede o bem imóvel, o que não coaduna com o instituto da desapropriação, haja vista que, nesta hipótese, não há vontade do desapropriado, mas uma obrigação em se sujeitar às necessidades do Estado, em prol dos interesses coletivos.

Ademais, nos casos de desapropriação por utilidade pública, não existe uma vontade negocial vinculando o expropriante ao proprietário do imóvel e, por conseguinte, por inexistir vontade do expropriado, por imposição legal, extingue-se ali, quando da desapropriação, o seu direito à propriedade.

Assim, com a perda dos atributos da propriedade nasce uma forma originária de aquisição daquela por parte do ente público, tanto que sobre o bem, agora desapropriado, não haverá qualquer tipo de ônus antecedente, sendo que possíveis credores sub-rogam-se do valor da indenização pago ao expropriado.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECUSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE INVALIDAR REGISTROS IMOBILIÁRIOS. ANTERIOR AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA COM SENTENÇA DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DE AGIR. MODALIDADE ADEQUAÇÃO-UTILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
4- A desapropriação, enquanto modo originário de aquisição da propriedade, permite que o adquirente receba, sem derivação de domínio, o imóvel expropriado isento de qualquer mácula; não o vinculando, portanto, ao título aquisitivo anterior, seja qual for o vício que porventura se lhe impinja.
Com isso, a formulação de pedido fundado em nulidade dos registros imobiliários afigura-se, na espécie, destituído de utilidade prática, visto que, consumada a transmissão do bem ao domínio do ente estatal, falece ao recorrente - escoimada a propriedade de quaisquer vícios originários - interesse processual em defender a exatidão de atos registrários a que visa desconstituir. 1, 2, 3 e 5- Omissis. (REsp: 1155793 DF 2009/0166170-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2013). (Grifo Nosso).

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. REGISTRO DE ÁREA NÃO-TITULADA EM NOME DO EXPROPRIANTE, QUE JÁ TINHA CIÊNCIA DA SITUAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. A desapropriação é forma originária de aquisição da propriedade, pois a transferência da propriedade opera-se pelo fato jurídico em si, independentemente da vontade do expropriado, que se submete aos imperativos da supremacia do interesse público sobre o privado. 2. Constitui efeito da sentença proferida em sede de desapropriação a sua utilização como título hábil à transcrição do bem expropriado no competente registro de imóveis, não podendo haver discussão, ao menos no âmbito da ação expropriatória, em torno de eventual direito de terceiros
. 3, 4, 5 e 6. Omissis. (REsp: 468150 RS 2002/0106794-1, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 06/12/2005, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 06/02/2006 p. 199)”

No caso dos autos, a recorrida recebeu
as Notificações de Débito n° 0039/2013 e 0040/2013, por meio das quais o apelante cobrava o ITBI incidente sobre a imissão provisória na posse de imóveis objeto de duas desapropriações judiciais por utilidade pública sobre propriedades localizadas no município recorrente.

Conforme ressaltou a eminente representante do Órgão Ministerial em seu judicioso parecer, se constata que a mencionada imissão provisória na posse dos imóveis pela apelada foi embasada na desapropriação que teve sua utilidade pública declarada por meio da Resolução Autorizativa nº 3.293/2011, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Sendo importante ressaltar que a Lei Federal nº 9.074/95, que e
stabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos, através do seu art. 10, delegou a ANEEL a competência de declarar de utilidade pública as áreas de terra necessárias a implantação de instalações de outorgados de energia elétrica, como no caso da apelada.
O referido artigo preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 10. Cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, declarar a utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa, das áreas necessárias à implantação de instalações de concessionários, permissionários e autorizados de energia elétrica.”

Destarte, restando, evidenciado nos autos, que os imóveis em questão são oriundos de desapropriação, não há que se falar em incidência de
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na espécie.

Esse entendimento encontra sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstra o aresto abaixo transcrito do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“A
ção declaratória de inexistência de relação jurídica tributária. ITBI incidente sobre imóvel desapropriado. As desapropriações constituem formas originárias de aquisição da propriedade, logo não há transmissão da propriedade, e, por consectário lógico, não há fato gerador tributário. A sentença julgou a demanda procedente e há de ser mantida. O fato da expropriante ser sociedade de economia mista não tem o condão de validar a exação em referência, diante da natureza e das peculiaridades que envolvem o instituto expropriatório. Nega-se provimento ao recurso fazendário.
(Apelação Cível 1000722-45.2016.8.26.0361; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/01/2019; Data de Registro: 29/01/2019)”

Por conseguinte,
em decorrência

d
as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

Em sede de
Reexame Necessário
,
mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
02
de
agosto
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 02/08/2021